Tribunal: TJMMG
Processo: 2000552-32.2022.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000552-32.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 14/01/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO ARGUIDA – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO REJEITADO. - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de decisão impugnada nem à rediscussão de matéria já decidida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Márcio Augusto Nascimento e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, manejado por Márcio Augusto Nascimento, por meio da douta Defensora Pública com atribuições neste Tribunal, doutora Letícia Barra Vieira, pugnando pela supressão da omissão, que consiste na inexistência de debate a respeito da configuração do dolo na conduta atribuída ao sentenciado, prática do delito tipificado no art. 164 (opor-se às ordens da sentinela) do Código Penal Militar (CPM). Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão no tocante aos elementos comprobatórios do dolo que lhe foi imputado quanto à prática do crime capitulado no art. 164 do CPM, sendo que, na espécie, o acórdão embargado manteve a sentença sob os seguintes fundamentos, in verbis: “[...] Naquela audiência (evento 85, áudio/vídeo 3), o acusado, ainda que sem lugar de fala, tomou a palavra de forma unilateral, deseducada, imprudente e excessivamente insistente, falou o que desejou, sem os melhores propósitos, em que pesem as inúmeras advertências que lhe foram feitas, de forma serena e muito educada, pela meritíssima magistrada que presidia a audiência. A agitação e a impulsividade do acusado saltam aos olhos e não podem ser negadas. E se perante o CPJ sua conduta foi assim, conforme descrito, nenhuma dúvida haverá de remanescer sobre ele ter agido de forma similar no momento dos fatos que lhe foram imputados e pelos quais está sendo responsabilizado. A respeitável sentença primeva, na minha leitura, não merece qualquer reparo, devendo, por isso, ser mantida da forma como foi publicada. [...]” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirma, contudo, como fato incontroverso que o tipo penal previsto no art. 164 do CPM exige, para sua configuração, a presença do dolo específico, isto é, a intenção deliberada de opor-se à ordem emanada por sentinela. Afirma, ainda, que o núcleo do tipo – "opor-se" – exige conduta ativa ou omissiva que denote resistência consciente e inequívoca à ordem legal, ao passo que, no caso concreto, não há nos autos elementos que comprovem sua intenção em desobedecer à ordem com a consciência da ilicitude de sua conduta. Disse que, ao contrário, os depoimentos das testemunhas revelam circunstâncias que indicam equívocos na comunicação e na interpretação da ordem proferida pela sentinela, o que afasta a tipicidade subjetiva da conduta. Disse, ainda, que ele, ora embargante, não se opôs à ordem, ao contrário, fez o retorno na praça do Batalhão e saiu imediatamente, conforme determinado. Aduz que as testemunhas-chave da acusação, Cb PM Paula Betânia Vieira Silva e Sd PM Manuela Ferreira de Figueiredo, apresentaram relatos que não são congruentes no tocante à clareza da ordem emitida e que, em virtude da falta de elementos objetivos que demonstrem a compreensão inequívoca da ordem pelo acusado, torna-se impossível atribuir-lhe a intenção de desobedecer conscientemente. Pondera que a dúvida acerca da existência do dolo deve ser interpretada em favor do réu, conforme o princípio do in dubio pro reo, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e que a falta de provas suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção dolosa do acusado impõe a sua absolvição, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Menciona, de forma positiva, seu Extrato de Registros Funcionais, que ostenta conceito A+50 pontos positivos e, por fim, reitera que o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não reconhecer a ausência de dolo na conduta imputada ao embargante. Menciona, também, que, consoante demonstrado, o tipo penal previsto no art. 164 do Código Penal Militar exige, para sua configuração, a comprovação inequívoca de dolo, o que não foi demonstrado nos autos. Ao final, requer: a. Sejam conhecidos e acolhidos os embargos declaratórios para que seja reformada a decisão do v. Acórdão; b. A manifestação expressa de todos os dispositivos constitucionais, supralegais e legais suscitados, para fins de prequestionamento. c. Por fim, a intimação pessoal da Defensoria Pública, contando-lhe o prazo em dobro, nos termos do art. 5º, § 5º da Lei 1.060/50 c/c art. 128, inc. I da L.C. 80/94 e art. 74 inc. I da Lei Complementar Estadual n. 65/03. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. De uma simples, mas detida, leitura que fiz do acórdão embargado, verifiquei que a matéria posta em análise foi devidamente analisada. Ao confrontar as razões destes aclaratórios com o acórdão impugnado, observei, de plano, que, apesar de o embargante apontar uma suposta omissão relacionada à falta de configuração do dolo na conduta a ele atribuída, qual seja, a prática do delito tipificado no art. 164 (opor-se às ordens da sentinela) do Código Penal Militar (CPM), o que, na verdade, se buscou, nitidamente, foi a reabertura do debate sobre o mérito julgado, em razão de sua inconformidade com o teor do acórdão embargado. Os apontamentos do embargante sobre uma eventual falta de clareza na emissão da ordem pela sentinela, fato que lhe teria dificultado a completa compreensão da ordem, não encontram suporte fático nos autos, o que foi muito bem delineado no acórdão. Nesse sentido, considero trazer à colação a transcrição da parte a seguir, extraída do acórdão hostilizado, cuja leitura, segundo o meu ponto de vista, servirá suficientemente para a conclusão final: [...] A douta defensora pública, inconformada com a condenação advinda, arguiu, nas suas razões, a atipicidade da conduta devido à ausência de dolo, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, e, nesse sentido, disse que a condenação carece de substrato, em razão de não haver elementos de convicção suficientes para condenação do apelante no delito previsto no art. 164 do CPM. Disse que o núcleo do tipo é opor-se, o que significa refutar, resistir, objetar, enfim, não acatar, e o objeto é a ordem emanada pela sentinela. Salientou, nesse contexto, que é imperioso“ caracterizar-se a oposição com a conduta do sujeito ativo contrária à ordem recebida, acompanhada ou não da declaração de que não irá obedecer. Reveste-se, ainda de forma omissiva, quando o agente permanece imóvel, ao receber a ordem de retirar-se do local onde se encontra.” Por fim, disse que a “ordem” é um comando imperativo e deve ser clara e expressa de modo a não restarem quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Depois de analisar com a costumeira atenção estes autos, constatei, sem dificuldades, que a ilustre defensora pública está desprovida de qualquer razão, quanto ao seu pleito. As testemunhas de acusação, ouvidas em juízo sob o compromisso de dizerem a verdade, Cb PM Paula Betânia Vieira Silva (evento 118, vídeo 3) e Sd PM Manuela Ferreira de Figueiredo (evento 118, vídeo 4), confirmaram seus depoimentos prestados na fase investigativa e, de forma muito clara, descreveram os fatos tal como efetivamente ocorreram. A Cb PM Paula Betânia confirmou a ordem que emitiu para o acusado, com clareza, e em tom de voz suficiente para ser ouvida, afirmando que ele, o acusado, não poderia entrar no Quartel com o veículo contendo aqueles dizeres ofensivos ao Governador do Estado. A testemunha confirmou, também, que o acusado, tendo ouvido e compreendido a ordem emanada, respondeu, com tom de voz imperativo e fisionomia carregada, “posso sim”; momento em que, acelerando com mais intensidade seu veículo, subiu a rampa da entrada e contornou a praça, para sair em seguida sem muito demorar. Disse mais, que, na saída, o acusado ainda fez questão de dizer que nem mesmo o comandante da Unidade poderia impedi-lo de entrar no Quartel. Essa versão sustentada pela Cb PM Paula Betânia foi totalmente confirmada pela testemunha Sd PM Manuela Ferreira, não havendo qualquer razão, segundo a minha leitura, para desconsiderar esses depoimentos, que somente foram contrariados pela versão apresentada pelo próprio acusado, durante seu interrogatório, ocasião em que entrou, algumas vezes, em contradição, além de demonstrar descontrole emocional e ansiedade em grau acentuado, em que pese tenha demonstrado, ao mesmo tempo, algum arrependimento. [...] Desse modo, sem constatar qualquer omissão, na decisão recorrida, a merecer a intervenção desta colenda Segunda Câmara para sua supressão, não vejo como acolher as pretensões arguidas pelo embargante. Feitas essas considerações, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator